Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. A majoração de honorários advocatícios está adstrita à hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, pois a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais em fase recursal tem por escopo remunerar o trabalho adicional do advogado e, sobretudo, desestimular a interposição de recursos manifestamente protelatórios (cláusula de barreira).
3. Negou-se provimento ao recurso.